Tribunal: TJDFT
Processo: 0704578-50.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Extinção sem mérito. Inércia da parte exequente. Pressupostos processuais não atendidos. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, com fulcro no disposto no art. 485, incisos IV e VI, do CPC. A extinção se deu diante da inércia da parte exequente em indicar bens passíveis de penhora ou em postular diligências para localização de bens.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do feito sem resolução de mérito foi adequada diante da inércia da parte exequente para promover devido andamento processual.
III. Razões de decidir
3. A inércia da parte exequente em indicar bens passíveis de penhora ou postular diligências para localização de bens inviabiliza o prosseguimento da ação de cumprimento de sentença e caracteriza ausência de pressuposto processual.
4. O princípio da cooperação processual não impõe ao Poder Judiciário o dever de aguardar indefinidamente a manifestação do credor, sob pena de violação à razoável duração do processo e à efetividade da prestação jurisdicional.
5. A falta de diligência do credor na localização de bens do devedor justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.
6. A alegação de insuficiência do prazo concedido para manifestação não se sustenta, pois a parte exequente não solicitou prorrogação nem demonstrou qualquer diligência no período estipulado.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1402285, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 02.02.2022.